Tribunal: STF
Processo: HC 67054
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS' REQUERIDO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU
MEDIDA LIMINAR EM OUTRO 'HABEAS CORPUS', VISANDO A REFORMA DE
SENTENÇA DE PRONUNCIA COM DETERMINAÇÃO DE PRISÃO DO ACUSADO.
INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO REMEDIO,
JA QUE CABE AO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIAR OS ATOS
DE SEUS MEMBROS.
'WRIT' NÃO CONHECIDO.